Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TURISMO INTERNACIONAL. COVID-19. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese de resilição unilateral de contrato de prestação de serviço turístico internacional após a declaração da pandemia mundial do Covid-19, tendo a recorrente formulado requerimento de suspensão da exigibilidade das prestações vincendas do contrato.
2. Em regra, o cumprimento, ou a execução do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio jurídico, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como, por exemplo, ocorre nas locações por tempo indeterminado. 2.1. Isso não obstante, em certas situações, o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em virtude de causas supervenientes.
3. À vista do efeito vinculante dos negócios jurídicos bilaterais e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, em regra, denunciar-se unilateralmente o contrato. Excepcionalmente, a resilição unilateral do contrato poderá ser promovida por meio da respectiva denúncia, que é o meio próprio para a obtenção do exercício do direito potestativo de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico.
4. No caso em deslinde, a interpretação de cláusula contratual que melhor se ajusta à declaração de vontade emanada das partes revela ser possível a resilição do contrato em destaque, a qualquer tempo, antes do início da prestação do serviço turístico, com a aplicação, ou não, de multa, a depender do transcurso do lapso temporal a contar da data programada para o início da viagem.
5. Com efeito, a Medida Provisória no 948/2020 dispõe a respeito do “cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores do turismo”, tendo estabelecido regra para a devolução das prestações vencidas e eventualmente já adimplidas pelo consumidor. 5.1. No entanto, no caso em deslinde a pretensão exercida pela agravante refere-se à suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, razão pela qual a Medida Provisória em questão não consubstancia óbice ao deferimento da tutela provisória pleiteada.
6. Recurso conhecido e provido.